Tribunal: TJES
Processo: 5000516-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SAULO NASCIMENTO e outros

COATOR: Juizo da 6 Vara Criminal da Serra

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000141-02.2025.8.08.0048. O impetrante sustenta a ausência dos fundamentos autorizadores da custódia cautelar, requerendo, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação do pedido. O pleito liminar foi indeferido, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o habeas corpus é cabível, mesmo sem a juntada do ato coator, considerando o acesso da relatoria ao sistema eletrônico do processo;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso da relatoria ao conteúdo dos autos por meio do sistema PJe supre a ausência da juntada do ato coator, afastando a preliminar de não conhecimento do habeas corpus, conforme entendimento de que o princípio da ampla defesa deve prevalecer.

4. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pelo laudo pericial que descreve lesões compatíveis com a narrativa da vítima, bem como pelos relatos testemunhais e demais elementos probatórios.

5. A manutenção da custódia cautelar justifica-se pela necessidade de garantir a integridade física e psíquica da suposta vítima, diante do histórico de violência, do acesso facilitado do paciente a arma de fogo e do uso de substâncias entorpecentes, circunstâncias que agravam o risco à segurança da ofendida.

6. O regular andamento do processo, com audiência de instrução e julgamento já designada, demonstra a ausência de ilegalidade na condução da ação penal, permitindo a reavaliação das teses defensivas em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O acesso da relatoria ao conteúdo do processo por meio do sistema eletrônico supre a ausência da juntada do ato coator no habeas corpus.

2. A gravidade concreta da conduta, associada a elementos que indicam risco à integridade da vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13º, 147, §1º, c/c art. 61, II, “f”; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada explicitamente nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RICHARD DE JESUS CARDEAL
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 6 Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n. 0000141-02.2025.8.08.0048.

O impetrante sustenta que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, sem estarem presentes os fundamentos autorizadores da custódia cautelar.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. No mérito, pretende a ratificação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 11781537.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 11883469.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RICHARD DE JESUS CARDEAL, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 6 Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n. 0000141-02.2025.8.08.0048.

O impetrante sustenta que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, sem estarem presentes os fundamentos autorizadores da custódia cautelar.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. No mérito, pretende a ratificação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 11781537.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 11883469.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Inicialmente, importante consignar que a despeito de o impetrante não ter juntado o ato coator, esta Relatoria analisou a pretensão da exordial do writ acessando o sistema PJE, o que rechaça a tese da Procuradoria de Justiça de não conhecimento da impetração.

Ultrapassada essa questão, em sede perfunctória foi consignado a título de contextualização que o paciente responde a ação penal em razão das supostas condutas previstas no artigo 129, §13º e artigo 147, §1º, ambos c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Consta, ainda, do referido caderno processual eletrônico, laudo pericial em que se constatou a presença de “escoriação com cerca de 5 cm em região cervical anterior, uma equimose arroxeada em região posterior de braço direito, escoriação em região escapular direita” no corpo da suposta vítima.

Além disso, a vítima afirmou, perante a autoridade policial, que sofreu agressões físicas e verbais, além de ameaças de morte, durante os três anos de relacionamento e, no dia dos fatos, o paciente teria ido ao seu local de trabalho, proferido diversos xingamentos, "VAGABUNDA CHEIA DE FILHO" E "NOIADA" e no deslocamento a sua residência, a ameaçou e provocou lesões em sua mão e pescoço, em consonância com o indicativo no laudo pericial, visualizado nas fotografias constantes no boletim unificado e nos depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Conforme apontado na decisão liminar, não pode passar despercebido o Formulário Nacional de Avaliação de Risco do Conselho Nacional de Justiça constante dos autos, em que a vítima relata que o paciente tem acesso facilitado à arma de fogo, faz uso de álcool e drogas.

Aliás, o paciente, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confirmou que é usuário de maconha e que no dia dos fatos discutiu com a vítima, apontando que “se atracaram”, segundo ele, em razão de um cordão.

Nesse cenário, assim como consignado pelo magistrado de origem, verifico que o relato da suposta vítima, associado ao laudo constante dos autos, denota a gravidade concreta das condutas praticadas pelo paciente, justificando a manutenção da custódia cautelar em detrimento de medidas cautelares diversas.

Do mesmo modo, é salutar assegurar a integridade física e psíquica da suposta vítima, tendo em vista o relacionamento conturbado vivenciado pelo casal, evidenciado nos depoimentos dos envolvidos.

Em tempo, embora não tenha sido questionado pela defesa, é possível evidenciar que o processo tramita regularmente e que a autoridade apontada coatora designou audiência de instrução e julgamento para o dia 03/04/2025, oportunidade em que as teses suscitadas poderão ser reanalisadas.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.